Tribunal: STF
Processo: HC 90050
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL DECISÃO
   QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA AO ABRANDAMENTO DA SÚMULA 691 DO STF.
   NÃO-OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO ATACA A
   DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Súmula 691 deste
   Supremo Tribunal impede a impetração de habeas corpus contra
   decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
   Superior, indefere a liminar.
2. O Recurso não atacou os
   fundamentos da decisão atacada, mas apenas repetiu os fundamentos
   do habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido.